Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONTRATUAL. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pela teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 14 da Lei 8.078/1990, é de natureza objetiva a responsabilidade civil da instituição financeira que inclui indevidamente o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
II. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral decorrente de negativação indevida arbitrada em R$ 10.000,00.
IV. Recurso conhecido e desprovido.